Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA No 297 DO STJ. FRAUDE VERIFICADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DECORRÊNCIA LÓGICA DO RECONHECIMENTO DA FRAUDE. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. PERMANÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
3. No caso em apreço é possível perceber que a autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em especial por meio dos documentos que instruem a inicial. 3.1. Considerando-se a verossimilhança das alegações feitas pela autora; que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva em relação aos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias; e que não restou comprovada qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, encontra-se verificada a responsabilidade civil da ré, como bem delineado pela r. sentença.
4. Ademais, a autora demonstrou que, mesmo após a concessão de medida liminar, e o alegado estorno, pela ré, dos valores referentes às compras fraudulentas, a requerida continuou efetuando a cobrança da dívida, o que não foi impugnado pela ré, que, aliás, sequer recorreu da r. sentença. 4.1. Consigne-se, outrossim, que, a par de não ter admitido o pleito declaratório, a própria sentença proferida pelo juízo singular reconheceu que (a)pesar de excluir os débitos impugnados, as cobranças permanecem, fazendo estender a ofensa ao bom nome da demandante. 4.2. Desse modo, subsiste o interesse processual da autora na declaração de inexigibilidade dos débitos, até porque referida medida é consequência lógica do reconhecimento da fraude perpetrada contra si. 4.3. Por conseguinte, deve ser acolhida a pretensão recursal, a fim de julgar procedente o pedido de declaração de inexistência dos débitos descritos na inicial, bem como dos respectivos encargos sobre eles incidentes, evitando-se que o nome da apelante venha novamente a ser incluído nos cadastros restritivos em virtude dos débitos já reconhecidamente fraudulentos.
5. Para fins de arbitramento do valor indenizatório a título de dano moral, é necessário levar em conta a extensão do dano provocado, a gravidade da conduta perpetrada pelo ofensor, devendo se atentar, ainda, para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, bem como para as condições sociais e econômicas das partes. A indenização deve visar, também, à prevenção de comportamentos futuros análogos. 5.1. O valor indenizatório fixado na origem atende às peculiaridades do caso concreto, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, ademais, não destoa dos parâmetros fixados por esta Corte em casos semelhantes, motivo pelo qual não se mostra possível a sua majoração. Registra-se a ausência de recurso da parte ré, que, inclusive, efetuou o pagamento espontâneo da condenação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.